Tribunal: TJMT
Processo: 1048921-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048921-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 009.213.711-36 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 009.213.711-36 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO.

A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A
. e Recuso Adesivo interposto por
ANTONIO DE ALMEIDA
em face de sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cobrança c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais (n.o 1048921-3.2019.8.11.0041), JULGOU PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para confirmar os efeitos de ambas liminares, declarar a falha na prestação de serviço, declarar inexistente a fatura com vencimento em 22/08/2019, no valor de R$ 3.578,56 e DETERMINAR que com relação a essa fatura a requerida não poderá efetuar o corte de energia elétrica; bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Inconformada, em suas razões a Concessionária Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente bem como da comprovação da irregularidade.

Defende que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO.

Informa que a perícia realizada acabou por confirmar que o medidor estava comprometido, apresentando índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pelo regulamento técnico metrológico, disposto na Portaria Inmetro n. 587/2012.

Destaca que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, alegando que a recorrida esteve ciente da constatação e, ainda, que lhe foi oportunizada a possibilidade de acompanhar a perícia no medidor e promover o recurso qual entendia devido.

Alega que os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade com fito de conferir ao consumidor total conhecimento do procedimento pelo qual passou e, para que, tendo interesse, elabora sua defesa administrativa, consoante disposto na Resolução ANEEL 414/2010.

Que “diante das provas documentais produzidas, especialmente o LAUDO PERICIAL EMITIDO POR ORGÃO IMPARCIAL e o termo de ocorrência e inspeção, o qual, vale ressaltar, não constitui em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não há que se falar em ausência de provas que demonstrem o desvio de energia. ”, id. 155267474 - Pág.6/7.

Assevera que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Alega que não competia à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que a mesma prejudicou o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida, o que definitivamente logrou êxito em fazer, mediante a verificação feita nas instalações elétricas e sua regularização.

Defende a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ante a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária e da inocorrência de prejuízos morais.

Entende que o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da inexistência de má-fé pela concessionária apelante.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de que seja julgado totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões ofertadas, nas quais se requer o desprovimento do recurso, (Id.155267478).

ANTONIO DE ALMEIDA
,
em sede de Recurso Adesivo (Num.155267479) pretende, em síntese, majoração da condenação a título de danos morais aduzindo que “
Na petição inicial o Autor, ora Recorrente pleiteou que a Ré, ora Apelada fosse condenada a pagar a quantia de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. E por tal fato, nesta oportunidade o Autor interpõe o presente Recurso Adesivo”
.

Alega que os danos cometidos pela ré são gravíssimos eis que a ré encaminhou indevidamente uma conta de energia elétrica no valor de R$ 1.275,00 com vencimento para 14/08/2019; encaminhou carta informando acerca da realização de inspeção em sua instalação elétrica; ausência de intimação acerca da existência ou não de processo administrativo; cobrança indevida do valor de R$ 4.248,65 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e, ainda, coagiu o autor a assinar um instrumento particular de assunção e confissão de dividas, novação, parcelamento de débitos e outras avenças.

Menciona que os danos morais suportados pelo autor não foram poucos; que teve que pagar indevidamente uma conta que não contraiu, foi humilhado e ameaçado; que tais fatos atingiram em cheio a dignidade, decoro e autoestima; que sentiu desgosto, suportou agitação de espírito e vexações.

Requer o provimento do presente recurso adesivo para o fim de reformar a sentença recorrida no sentido de majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, Num.155267481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A
. e Recuso Adesivo interposto por
ANTONIO DE ALMEIDA
em face de sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cobrança c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais (n.o 1048921-3.2019.8.11.0041), JULGOU PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para confirmar os efeitos de ambas liminares, declarar a falha na prestação de serviço, declarar inexistente a fatura com vencimento em 22/08/2019, no valor de R$ 3.578,56 e DETERMINAR que com relação a essa fatura a requerida não poderá efetuar o corte de energia elétrica; bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cobrança c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
aduzindo que reside no município de Santo Antônio do Leverger/MT, utilizando-se de energia elétrica através da Unidade Consumidora 6/413794-9 e, que no mês de agosto de 2019, recebeu fatura no valor de R$ 1.275,00 (mil, duzentos e setenta e cinco reais), muito acima da média de todo o ano de 2018 e meados de 2019.

Que a requerida também lhe encaminhou uma carta informando quanto a realização de inspeção na unidade consumidora, sendo constatada uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto, gerando consumo a se recuperar, ensejando a cobrança do valor de R$ 3.578,56 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Alegou que nunca teve conhecimento da referida vistoria e, ao indagar a ré foi informado que, caso não pagasse a quantia cobrada, o serviço seria suspenso.

Assim, asseverou que “
COAGIDO, com medo de que a Ré interrompesse o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o Autor obrigou-se a assinar um Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívidas, Novação, Parcelamento de Débitos e Outras Avenças
” e, ainda “confessou ser devedor da quantia de R$ 4.248,65, sendo que deveria pagar R$ 1.275,00 a vista e mais R$ 3.078,59 em seis parcelas”.

Afirmou que “
pagou a entrada e assumiu compromisso acima discriminado
”.

Sustentado a nulidade do processo administrativo e da cobrança da diferença, também da nulidade do instrumento particular de confissão de dívida; da devolução dos valores pagos indevidamente e da repetição do indébito, pugnando pela condenação da ré aos danos morais que alega ter suportado, ingressou com a presente ação.

A tutela antecipada foi deferida determinando que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/413794-9, id. 155268189

A concessionária requerida apresentou contestação alegando regularidade do procedimento adotado, inocorrência de ato ilícito (ausência de suspensão dos serviços ou inclusão de dados nos cadastros dos órgãos restritivos de créditos), pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (id.n.155269199). Não juntou documentos.

Impugnação pelo Autor (id.n.155267451).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade que a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal requerendo o depoimento pessoal do representante pessoal da ré (id.155267453), enquanto que a requerida informou que pretendia a produção de prova documental (id. 155267456) encartando aos autos os documentos de id.155267457, id.155267458, id.155267459 - Pág.1/4, id.155267460 - Pág.1/4, id.155267461, id.155267462 Pág.1/11.

A decisão proferida em id.155267463 consignou que “
não há nulidades a declarar, bem como não foram arguidas matérias de ordem preliminar; ademais, instadas as partes a apresentarem as provas que pretendem produzir, as partes deixaram decorrer o prazo. Entretanto, do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária maior dilação probatória”.

Após, sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial. Contra essa sentença, recorre a concessionária ré e a pare autora em recurso adesivo.

Pois bem.

Impende destacar que, nos pedidos formulados pela parte autora na inicial, pugna pela declaração de nulidade do processo administrativo que ensejou a cobrança da quantia de R$ 4.248,65; declaração de nulidade do Instrumento de Confissão de Dívida; condenação da ré a pagar em dobro a quantia recebida indevidamente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescida de juros e correção monetária e a condenação da ré na quantia R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Confira-se:

[...]

Diante de todos os fatos acima expostos e dos documentos que instruem a presente petição inicial, requer-se a Vossa Excelência JULGUE PROCEDENTE a presente ação para:

Declarar por sentença que foram atropelados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e consequentemente declarar NULO todo o processo administrativo que teve como resultado final o dever do Autor pagar uma diferença de 3.926 kWh ou R$ 4.248,65 para a Ré.

Declarar por sentença que o Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívidas, Novação, Parcelamento de Débitos e Outras Avenças É NULO, visto que o Autor somente assinou o instrumento contratual em destaque PORQUE FOI COAGIDO.

Condenar a Ré a pagar cem dobro, a quantia que recebeu indevidamente desta, ou seja, a Ré deve ser condenada a pagar para a quantia de R$ 2.500,00, acrescida de juros e correção monetária a contar da data do efetivo pagamento.

Condenar a Ré a pagar para o Autor a quantia de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, mais as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo estes ser arbitrados por Vossa Excelência em 20% do valor da causa.

[...]

No entanto, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente a fatura com vencimento em 22/08/2019, no valor de R$ 3.578,56, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais fundamentando na ilícita suspensão do fornecimento de energia elétrica pela requerida. Veja-se:

[...]

Destaca-se, que a cobrança questionada pelo requerente na exordial originaram-se do Termo de Ocorrência e Inspeção no 675463, face a alegação de constatação de irregularidades na unidade consumidora do autor.

[...]

É certo que em razão das irregularidades constatadas pela requerida houve a lavratura do TOI n. 675463 que não foi apresentados nos autos, inexistindo comprovação de encaminhamento de cópia do TOI na forma do que estabelecem os §§ 2o e 3o do art. 129 da Res. ANEEL no 414/10.

Assim, forçoso reconhecer que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso ordenamento jurídico.

[...]

Desta forma, merece guarida a pretensão do requerente em ver declarado inexigível os débitos decorrentes da inspeção e apontados nas fatura do mês de 22/08/2019, no valor de R$ 3.578,56, referentes a consumo recuperado durante o período de 36 meses - de Julho de 2015 a 06/2018.

Nesse sentido, se da conduta ilícita da requerida resultou a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica configurada está o dano moral a ser indenizado.

Demonstrada, assim, a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, passa-se à análise da quantificação da indenização.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para confirmar os efeitos de ambas liminares, declarar a falha na prestação de serviço, declarar inexistente a fatura com vencimento em 22/08/2019, no valor de R$ 3.578,56 e DETERMINAR que com relação a essa fatura a requerida não poderá efetuar o corte de energia elétrica; bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362,do STJ).

[...]

Observa-se, desde logo, que o juízo
a quo
deixou de analisar o pedido de produção de provas pugnado por ambas as partes, bem como deixou de analisar os pedidos de nulidade do termo de confissão de dívida, restituição do valor pago e repetição do indébito formulados pela parte autora em sua petição inicial.

Assim, DECLARO, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença extra petita.

É de saber notório que cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, a teor dos artigos 141 e 492, ambos do CPC, que preveem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, leciona Elpídio Donizetti: O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e, portanto, acarretam a nulidade do ato decisório. (Curso Didático de Direito Processual Civil, 14a ed., 2010, Editora Atlas, São Paulo, p. 572).

Conceituando o tema, o il. Doutrinador Humberto Theodoro Júnior expõe:

A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa pretendida.

É, ainda, extra petita, em face do art. 141, a sentença que acolhe, contra o pedido, exceção não constante da defesa do demandado, salvo se a matéria for daquelas, cujo conhecimento de ofício pelo juiz seja autorizado por lei (exemplo: art. 485. § 3o).

[...]

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (NCPC, art. 492). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido. A sentença, enfim, é citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas partes. [...] (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56a ed. - Rio de Janeiro: Forense, 015.1.999/1.560).

Assim, será nula a sentença quando contaminada pelos vícios citados.

No caso dos autos, o Autor requereu na petição inicial a declaração de nulidade do processo administrativo que ensejou a cobrança da quantia de R$ 4.248,65; declaração de nulidade do Instrumento de Confissão de Dívida; condenação da ré a pagar em dobro a quantia recebida indevidamente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescida de juros e correção monetária e a condenação da ré na quantia R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente a ação, declarando inexistente a fatura com vencimento em 22/08/2019, no valor de R$ 3.578,56, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais fundamentando na ilícita suspensão do fornecimento de energia elétrica pela requerida.

Nesse esteio, é clara a ocorrência do vício extra petita, que torna nulo o julgado quando o Magistrado soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido, bem como quando há julgamento fora do pedido, tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como, quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação, ou seja, não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa pretendida.

Assim, havendo decidido o
Juízo a quo
, causa diversa da que foi proposta pelo pedido, constante na petição inicial, CASSO, de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra sentença seja proferida, restando prejudicado o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023